Tribunal: STF
Processo: AI 386671
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Trabalhista. Complementação de aposentadoria. A partir da
interpretação de estatuto, concluiu-se pela inexistência de ofensa à
 CF (art. 5º, XXXVI). Debate inviável em RE, conforme disposto na
Súmula 279. Regimental não provido.